Tribunal: TJMT
Processo: 1011522-37.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011522-37.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CLAUDIO SCHECHELI - CPF: 223.484.689-72 (APELANTE), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. REGIME DE DIFERIMENTO. OPERAÇÃO “CRÉDITO PODRE”. VENDA A EMPRESA DE FACHADA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE NÃO CUMPRIDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. BOA-FÉ NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por produtor rural contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de débito fiscal referente a ICMS, reconhecendo sua responsabilidade solidária por operações comerciais de 2016 com empresas posteriormente identificadas como de fachada, no contexto da Operação “Crédito Podre”, que resultaram na interrupção do diferimento tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não consideração de documentos apresentados (notas fiscais e CNDs) que atestariam a regularidade das operações; (ii) estabelecer se o apelante pode ser responsabilizado solidariamente pelo ICMS devido, diante de indícios de fraude fiscal praticada pelas empresas compradoras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise da alegação de cerceamento de defesa confunde-se com o mérito, pois a idoneidade das provas apresentadas está diretamente relacionada à regularidade das operações e à responsabilidade tributária.

A fiscalização constatou, com base em inquérito policial e relatórios técnicos, que as empresas compradoras eram de fachada e emitiram notas fiscais ideologicamente falsas para simular operações e gerar créditos indevidos de ICMS.

O art. 580, III, do RICMS/MT prevê a interrupção do diferimento do ICMS quando constatada destinação irregular da mercadoria, hipótese configurada no caso.

A presunção de legitimidade do ato administrativo fiscal somente pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário, não apresentada pelo contribuinte.

O art. 124, I, do CTN ampara a responsabilidade solidária quando demonstrada participação ou benefício direto em fraude fiscal, ainda que por omissão no dever de diligência mínima.

A existência de CND das empresas à época das operações não afasta a obrigação do vendedor de verificar a idoneidade material da transação e do destinatário da mercadoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A presunção de legitimidade do lançamento tributário somente é afastada por prova inequívoca em sentido contrário. 2. Configurada a destinação irregular da mercadoria a empresa de fachada, é devida a interrupção do diferimento do ICMS. 3. O contribuinte que não comprova a regularidade da operação responde solidariamente pelo tributo, nos termos do art. 124, I, do CTN. 4. A apresentação de CND não comprova, por si só, a idoneidade material da operação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 10, 282, §1º, e 373, II; CTN, arts. 124, I, 128 e 136; CC, art. 113; RICMS/MT, arts. 577 e 580, III.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI 1012816-87.2018.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 08.08.2022; TJ-MT, AC 1036748-44.2019.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 15.08.2022; TJ-MT, AC 1000749-80.2021.8.11.0034, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 13.08.2024; STJ, REsp 1.821.428/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 01.10.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Cláudio Schecheli contra a sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, cujo objeto é a anulação de lançamentos fiscais decorrentes de operações comerciais realizadas com as empresas Vigor Comércio de Cereais Ltda. e Agropecuária Itaúna Ltda., referentes ao ICMS incidente sobre transações ocorridas no ano de 2016.

Os lançamentos questionados foram formalizados por meio dos NAI nº 141339000172018150 e nº 401010001192018140, inseridos na conta corrente fiscal do contribuinte.

O juízo de primeiro grau julgou improcedente a demanda, reconhecendo a responsabilidade solidária do apelante pelo não recolhimento do tributo, entendimento com o qual o autor não se conforma.

O apelante sustenta, inicialmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que a sentença foi proferida sem a devida análise de provas documentais essenciais — como notas fiscais e Certidões Negativas de Débito (CND) das empresas compradoras — que, a seu ver, demonstram de forma inequívoca a boa-fé com que atuou nas operações.

Argumenta que a exclusão dessas provas violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal e dos artigos 10 e 282, §1º, do CPC. Requer, portanto, o reconhecimento da nulidade da sentença, com o consequente retorno dos autos à instância de origem para reanálise.

Em sede meritória, o apelante afirma que a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC, deveria ter sido aplicada, tendo em vista a verossimilhança de suas alegações e a dificuldade de produção de provas a seu encargo, as quais seriam de mais fácil obtenção pela Administração Tributária. Argumenta, ainda, que as decisões que não reconhecem esse desequilíbrio probatório ferem o princípio da isonomia.

Ademais, reitera que as operações foram realizadas com base na regularidade fiscal formalmente atestada pelas CNDs fornecidas pela própria SEFAZ/MT, sendo descabida a imputação de responsabilidade por inadimplemento praticado por terceiros.

Ampara-se no art. 136 do CTN, segundo o qual a responsabilidade por infração tributária exige dolo, fraude ou conluio, inexistentes no caso concreto.

Também invoca o art. 128 do CTN e o art. 577 do RICMS/MT, para reforçar que, no regime de diferimento, a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS é do adquirente, e não do vendedor.

Alega que houve interpretação equivocada da legislação aplicável, bem como desconsideração do princípio da boa-fé objetiva (art. 113 do Código Civil), invocando precedentes do STJ, a exemplo do REsp 183.644/SP, que afasta a responsabilidade tributária do alienante que atua de forma regular.

Reforça que a emissão das CNDs pelas compradoras não pode ser desconsiderada ou invalidada retroativamente, sob pena de transferir ao contribuinte os efeitos da ineficiência fiscal do próprio Estado.

Tal situação configuraria ofensa aos princípios da legalidade, segurança jurídica e proteção da confiança legítima.

Ao final, requer: (i) o reconhecimento da nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (ii) subsidiariamente, sua reforma para que seja reconhecida a boa-fé do apelante, com a consequente anulação dos lançamentos fiscais; (iii) o restabelecimento do diferimento do ICMS na sua inscrição estadual; e (iv) a condenação do Estado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões. (id.278849914)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

No caso, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Cláudio Schecheli contra a sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, que julgou improcedente a demanda, reconhecendo a responsabilidade solidária do apelante pelo não recolhimento do tributo.

Sustenta o requerente que é produtor rural, exercendo sua atividade há mais de trinta anos, na Fazenda Nossa Senhora Aparecida, no município de Sapezal-MT, sendo beneficiário do diferimento do ICMS nas operações de vendas de milho em grãos realizadas dentro do Estado.

Afirma que a Gerência de Fiscalização solicitou a comprovação das operações de compra e venda efetuadas à empresa Vigor Comércio de Cereais Ltda, no mês de dezembro de 2016.

Logo após, determinou a apresentação da documentação referente a venda de produtos primários (feijão em grãos) à empresa Agropecuária Itaúna Ltda, realizada no mês de agosto de 2016.

Da preliminar de cerceamento de defesa

Alega o apelante, em preliminar, ter havido cerceamento de defesa, ao fundamento de que os documentos apresentados seriam aptos a comprovar a efetiva entrega dos produtos nas operações fiscais impugnadas, o que não teria sido devidamente apreciado pelo juízo a quo.

A preliminar, contudo, confunde-se com o próprio mérito da controvérsia, uma vez que a questão da idoneidade das provas apresentadas — especialmente das notas fiscais e documentos comprobatórios da entrega das mercadorias — está intrinsecamente ligada à análise da regularidade ou não das operações comerciais questionadas e da consequente responsabilidade tributária.

Nesse contexto, rejeito a preliminar, porquanto imbricada ao mérito, a ser analisado a seguir.

Do mérito

A controvérsia gira em torno da validade das Notificações de Lançamento de Débito Fiscal (NAIs) expedidas contra o apelante, produtor rural, em virtude de suposta comercialização de grãos com empresas de fachada, o que teria ensejado a interrupção do regime de diferimento do ICMS, nos termos do art. 580, III, do RICMS/MT, com a consequente responsabilização do produtor pelo recolhimento do tributo incidente na origem.

O apelante sustenta que exerceu regularmente sua atividade rural há mais de três décadas; as empresas destinatárias das mercadorias — Vigor Comércio de Cereais Ltda. e Agropecuária Itaúna Ltda. — estariam com situação fiscal regular à época das operações; teria fornecido a documentação exigida pelo Fisco; não teria contribuído para o inadimplemento tributário e, por isso, não poderia ser responsabilizado solidariamente.

Contudo, os documentos e elementos coligidos aos autos infirmam as alegações do recorrente.

O lançamento fiscal decorreu de ampla fiscalização realizada no bojo da Operação Crédito Podre, desencadeada pelo Ministério Público Estadual e pela Secretaria de Fazenda, a qual revelou um esquema de fraudes estruturado com utilização de empresas de fachada, destinadas a simular operações de compra e venda de produtos primários com o objetivo de gerar créditos indevidos de ICMS.

Consta do relatório fiscal e da documentação anexada — especialmente a NAI nº 401010001192018140 — que a empresa Vigor Comércio de Cereais Ltda., destinatária formal das mercadorias vendidas pelo apelante, não possuía estrutura física compatível com a atividade exercida, tampouco registros fiscais que confirmassem a regularidade das operações.

Mais do que isso: o inquérito policial instaurado pela DEFAZ-MT (IP nº 039/2017) e os relatórios da Gerência de Monitoramento e Suporte à Fiscalização de Trânsito (SUCIT) revelam que a referida empresa integrava uma rede de entidades fictícias utilizadas para mascarar operações simuladas, emitindo notas fiscais ideologicamente falsas, cujo propósito era frustrar o recolhimento do ICMS nas operações interestaduais.

A atuação do Fisco apurou ainda que as mercadorias comercializadas pelo apelante foram, na realidade, destinadas a terceiros, distintos daqueles constantes nas notas fiscais emitidas. Tal constatação compromete a presunção de veracidade dos documentos fiscais apresentados, impondo-se a quebra do diferimento do ICMS, nos termos do art. 580, III, do RICMS/MT.

Nesse ponto, cumpre lembrar que a jurisprudência do TJMT tem se orientado no sentido de que a presunção de legitimidade do ato administrativo fiscal só pode ser elidida por prova robusta e inequívoca em sentido contrário, o que, na espécie, não se verifica.

Cito precedentes ilustrativos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO –VENDA DE PRODUTOS À EMPRESA DE FACHADA – FISCALIZAÇÃO ORIUNDA DA “OPERAÇÃO CRÉDITO PODRE” – PROBABILIDADE DO DIREITO – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Ausente um dos requisitos necessários à tutela de urgência, o seu indeferimento é medida que se impõe. 2. Fiscalização do Fisco Estadual que apurou operação de venda de produto à empresa de fachada, sem a necessária comprovação de que o comprador é de fato o destinatário lançado nas Notas Fiscais das operações apontadas como irregulares. 3. Recurso desprovido. Decisão mantida.(TJ-MT 10128168720188110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 08/08/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/08/2022)”.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. - AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – MULTA ACESSÓRIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REGULARIDADE DA OPERAÇÃO REALIZADA DE COMPRA E VENDA – ÔNUS DO CONTRIBUINTE – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA ATUAÇÃO FISCAL - RECURSO DESPROVIDO. 1. O judiciário não pode ser utilizado como instrumento para legitimar expedientes de burla aos cofres públicos, uma vez que não há como eximir a obrigação do contribuinte de conferir os documentos mínimos necessários a verificação a legitimidade da operação realizada. 2. Compete à Corte de origem sopesar o ônus da prova partindo de premissa inversa, no sentido de que o contribuinte tenha feito prova apta a ilidir o lançamento tributário. ( REsp n. 1.821.428/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/10/2019, DJe de 11/10/2019.) 3. Apelo desprovido.(TJ-MT 10367484420198110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 15/08/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/08/2022)”.

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRODUTOR RURAL OPTANTE PELO REGIME DO DIFERIMENTO – VENDA DE ALGODÃO EM PLUMA – COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS À EMPRESA DE FACHADA – FISCALIZAÇÃO ORIUNDA DA “OPERAÇÃO CRÉDITO PODRE” – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR A LEGALIDADE DA TRANSAÇÃO MERCANTIL – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – DEVIDA A INTERRUPÇÃO DO DIFERIMENTO DO ICMS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Interrompe o diferimento do ICMS, “qualquer outra saída ou evento que impossibilite o lançamento do imposto nos momentos expressamente indicados, ressalvado o disposto no § 2º deste artigo” (art. 580, III, do RICMS . 2. Não tendo o agente cumprido o ônus que lhe competia, qual seja, demonstrar inequivocamente a regularidade da transação, se mostra devida a interrupção do diferimento do ICMS. 3. Recurso conhecido e desprovido .(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10007498020218110034, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 13/08/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/08/2024)

Ademais, a responsabilidade solidária do apelante está amparada no art. 124, I, do CTN, pois restou evidenciado nos autos que houve benefício direto com a prática da fraude fiscal, revelando-se a existência de concorrência ativa ou omissiva para a supressão do tributo.

Embora o contribuinte alegue que as empresas compradoras possuíam Certidão Negativa de Débitos (CND) à época das operações, tal elemento, por si só, não comprova a idoneidade material da operação mercantil, tampouco afasta o dever de diligência mínima exigido do vendedor, especialmente quando se trata de benefício fiscal condicionado à destinação regular da mercadoria.

A análise do conjunto probatório, portanto, evidencia que o apelante não logrou êxito em comprovar a regularidade das transações fiscais. A narrativa apresentada nos autos é insuficiente para infirmar a robusta presunção de legitimidade do lançamento tributário, calcado em investigação minuciosa e em vasta documentação.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, não há que se falar em nulidade da notificação de débito fiscal ou em ilegitimidade da exigência tributária imposta ao apelante. Restou demonstrada, de forma clara, a utilização de empresas de fachada como mero interposto negocial, apto a ensejar a responsabilidade solidária do produtor rural pela prática de simulação fiscal e consequente interrupção do diferimento do ICMS.

A sentença recorrida analisou adequadamente a matéria fática e jurídica, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a sentença que julgou improcedente a ação anulatória de débito fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025